Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725225-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (requerida), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0712326-26.2021.8.07.0007, ajuizado por OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS, na qual deferiu a tutela de urgência reclamada na exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97405733 dos autos originais): “(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental. Na presente situação, em uma apreciação não exauriente nota-se que a parte requerente demonstrou a existência de vínculo contratual com a seguradora requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 97359061). Ainda, juntou o relatório médico de ID 97359059, o qual descreve a necessidade de acompanhamento do paciente e os procedimentos a serem realizados. Com efeito, verifico a presença da probabilidade do direito, levando em consideração o referido relatório médico que indica a clara necessidade do paciente estar acompanhado, ante a dependência ocasionada de seu quadro clínico. Por sua vez, é patente o risco de dano à parte requerente em decorrência da demora na prestação do serviço solicitado, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Portanto, comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DECISÃO MANTIDA. I. A interpretação sistemática do artigo 12, § 2o, da Lei 9.656/98, especialmente à luz dos princípios intercalados no Código de Defesa do Consumidor, permite inferir que o tratamento domiciliar prescrito em caráter de emergência e visando à preservação da vida e saúde do consumidor não pode ser recusado pela operadora do plano de saúde. II. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor. III. A falta de previsão contratual para a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível à sua concessão. IV. Deve ser mantida a decisão que, à luz de prescrições médicas pautadas por critérios técnicos que visam à preservação da vida e da saúde do beneficiário, antecipa os efeitos da tutela jurisdicional e determina a prestação de tratamento do tipo home care. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.909954, 20150020216784AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 237) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a tutela de urgência pretendida deve ser acolhida. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais, os custos arcados pela parte ré poderão ser convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID 97359059, a fim de fornecer a cadeira de banho e os cuidados de enfermagem pelo menos 12h, com suporte fisioterápico diário e fonoaudiólogo em 3 vezes na semana, sem fixação de limite, sob pena de fixação de multa pecuniária diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Expeça-se mandado com URGÊNCIA, inclusive para fins de cumprimento por Oficial de Justiça de plantão. (...)” Aduz que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que não estariam preenchidos os requisitos legais da tutela de urgência. Assevera que não há previsão legal ou contratual para cobertura do atendimento pleiteado pela parte autora/agravada, portanto, inexiste recuso injustificada por parte da operadora. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 27904679. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator